Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CIÊNCIA INEQUIVOCA DOS FATOS. PRESENÇA DO DEMANDANTE NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. Nesse contexto, verifica-se que a quantia recebida como remuneração pelo apelante é pouco superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 4.2. Além disso, há nos autos outras provas suficientes para demonstrar gastos extraordinários, como empréstimos bancários descontados diretamente de seu salário, capazes de comprometer a manutenção de patrimônio mínimo pelo recorrente. 4.3. Assim, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante.
5. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.
6. A pretensão da autora, consistente em reparação civil por dano extrapatrimonial, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos moldes do art. 206, § 3o, do Código Civil.
7. A contagem do lapso temporal teve início na data da assembleia geral extraordinária (art. 189 do Código Civil), momento, aliás, em que o autor tomou ciência inequívoca dos fatos. 7.1. Observa-se que até a data do ajuizamento da presente ação, aos 17 de novembro de 2018, (Id. 18756335), o prazo transcorrido superou o lapso de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. Portanto, a pretensão ora exercida pelo autor foi encoberta pelos efeitos da prescrição.
8. Apelação conhecida e desprovida.